Tribunal: STF
Processo: RE 1327069
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE GRANDE PORTE. ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO. VERBA DEVIDA E CALCULADA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. É devido o adicional de local de trabalho previsto na Lei estadual n° 11.717, de 1994 ao funcionário público não efetivo que exerce atividade permanente em estabelecimento prisional, junto à população carcerária, independentemente do cargo ocupado. Comprovado o contato permanente com a população carcerária, o funcionário faz jus ao referido beneficio remuneratório. O adicional deve ser calculado em percentual sobre o o vencimento básico e de acordo com o porte do estabelecimento prisional .”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso IX, e 39, § 3º, e 102, I, alíneas "a" e "l", e § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Destaca-se que o adicional, não se nega, foi instituído pela Lei estadual n°11.717/94 para o servidor público estadual no efetivo exercício, em estabelecimento penitenciário, de atividade permanente junto á população carcerária de sentenciados e adolescentes infratores, com exposição a situações de desgaste psíquico ou de risco de agressão física.
    Dispõe o art. 1 0da Lei 11.71711994: 
    [...]
    A norma trata de vantagem pecuniária vinculada exclusivamente às condições do local de prestação do serviço, destinado a todo servidor, aqui entendido em sentido amplo.
    Entretanto, a lei de regência, em seu artigo 6º , excepciona a incidência da aludida gratificação quando se tratar de "servidor pertencente a quadro de carreira estabelecido ou previsto em lei orgânica específica".
    Esta vedação não atinge o autor que exercia suas funções lastreada em sucessivas contratos administrativos de caráter emergencial de modo a atender excepcional interesse público.
    Não há que se dizer que o Apelante, como servidor designado, estaria integrado à carreira correlata à Secretaria de Defesa Social, razão pela qual a eventual limitação aos servidores investidos em cargo efetivo.
    Os servidores contratados para exercerem função pública, como neste caso, não são investidos em cargos públicos, de provimento efetivo ou em comissão, estando em uma situação de mera relação contratual de caráter administrativo, não se inserindo o servidor nos quadros da carreira da Secretaria de Defesa Social.
    Claro está que o servidor contratado temporariamente para desempenho das funções de agente penitenciário em unidades prisionais de grande, médio e pequeno porte, neste Estado de Minas Gerais, faz jus ao pagamento do adicional de local de trabalho, em percentual adequado à estrutura à qual se encontra inserido. 
    [...]
    Destarte, restando incontroversa a prestação dos serviços, é devido ao trabalhador, além do salário, o adicional de local de trabalho, sob pena de a Administração Pública incorrer em enriquecimento sem causa em detrimento do particular, circunstância que viola o princípio da moralidade, norteador do Direito Administrativo pátrio.
    O art. 50, caput, da Constituição da República estabelece, entre outros direitos e garantias individuais, o princÍpio da isonomia, em que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Todavia, o art. 39, § 3º , parte final, adotando o princÍpio da razoabilidade e proporcionalidade, permite que a lei estabeleça requisitos diferenciadores de admissão, quando a natureza do cargo o exigir, mas desde que o faça guardando a proporção adequada entre os meios que emprega e o fim que pretende alcançar.
    Registra-se que a aludida vantagem é devida ao recorrente no período compreendido aos cinco anos que antecederam a propositura da ação até 26 de junho de 2014, ocasião em que entrou em vigor a Lei n. 21.333/14, cujo art. 9º inseriu o inciso II no art. 6º , da Lei n. 11.717/94, vedou o pagamento do adicional de local de trabalho aos servidores contratados: 
    [...]
    Portanto, em respeito aos princípios da isonomia e da razoabilidade o Recorrente faz jus ao adicional reclamado no importe de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o vencimento básico, pelo período laborado de 07/02/2006 até 12/05/2009”. 
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de periculosidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.185.992/AP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 870947 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 810), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 03/03/2020.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente